Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004819-14.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ARENÁPOLIS
Agravante: GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO
Agravada: POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1004819-14.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor, Alimentos Provisórios”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. 1000982-72.2019.8.11.0026), proposto contra o agravante por POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS, ordenou intimação do executado/agravante para “cumprir a obrigação descrita no título executivo judicial objeto da demanda”, qual seja, a sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, notadamente as de comprovar a quitação das dívidas subjacentes às hipotecas dos imóveis objeto das matrículas no 1.717, 1.718 e 1.735 do SRI de Arenápolis/MT, comprovar quitação “das dívidas da exequente junto ao Banco do Brasil referente às operações no 403559, no 4042963, no 4003067, no 4003159 e no 131.804.745”, sendo três no valor de R$ 49,5 mil, uma no valor de R$ 49 mil e a última no valor de R$ 63.067,40, e, ainda, de promover a exclusão da exequente/agravada “do polo passivo das relações jurídicas obrigacionais citadas”, tudo no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 75955223 dos autos de origem).
O réu/executado/agravante sustenta que “a exclusão do nome da agravada do polo passivo dos negócios assumidos por ambos junto as instituições financeiras somente seria possível em dois casos: quitação integral das dívidas ou com a anuência da instituição”, sendo que, como ele “não possui condições de quitar tais dívidas”, ficou estabelecida no acordo homologado que a obrigação da exequente/agravada de “assinar eventual contrato de prorrogação de dívida”, mas “a agravada se negou a assinar contrato de prorrogação de dívida, está descumpriu o acordo firmado entre as partes e inviabilizou a manutenção do acordo, não havendo que se falar em cumprimento de sentença”, daí a necessidade de que se “declare a inexigibilidade do título” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 8/10).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “reformar totalmente a r. decisão, declarando inexigível a obrigação” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 15).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao ordenar ao executado/agravante que demonstre cumprimento das obrigações por ele assumidas no acordo celebrado pelas partes e homologado pela sentença exequenda, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “por conta da negativa da agravada em assinar o documento de renegociação de dívida o agravante encontra-se hoje inadimplente com todos os títulos e respondendo a vários processos de execução (...), estando sujeito a sofrer prejuízos de toda sorte”, e de que a determinação “agrava ainda mais a situação do Agravante que vinha mantendo em dia suas obrigações, mas que ficou inadimplente, quando a agravada se negou a assinar contrato de prorrogação de dívida” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 14/15), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento do feito sem suspensão da ordem, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator